Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes demandantes manifestarem-se acerca do rejulgamento determinado pela Presidência desta Corte de Justiça. Consigne-se o prazo de cinco dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12